Tribunal: TJDFT
Processo: 0753011-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753011-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: SABRINA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação de Sabrina Pereira dos Santos para realização de parto procedimentos correlatos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante sustenta a legalidade da negativa de cobertura e alega ausência de urgência ou emergência, por se tratar de parto a termo, com carência contratual vigente de trezentos (300) dias, conforme art. 12, inc. V, da Lei no 9.656/1998, art. 7o da Resolução Normativa no 438/2018 e da Súmula Normativa no 21, ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumenta que a decisão judicial contraria a lei e cria precedente perigoso ao permitir que qualquer parto a termo seja enquadrado como emergência para afastar a carência contratual. Ressalta que a agravada não informou a gestação no ato da adesão e estava ciente dos períodos de carências. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão e a revogação da decisão agravada. Preparo recolhido (id 78978528). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente na autorização e custeio da internação e parto da agravada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). O contrato de plano de saúde caracteriza-se como um contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado conforme o art. 1o, inc. I, da Lei no 9.656/1998. A finalidade do contrato foi registrada no mesmo dispositivo legal nos seguintes termos: (...) com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos. O art. 196 anuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A agravada é beneficiária do plano de saúde agravante desde 2.4.2025 e está gestante com trinta e nove (39) semanas e um (1) dia, em trabalho de parto ativo. O relatório médico e o pedido de internação relatam que a paciente foi classificada pelo Hospital Santa Lúcia Norte como caso muito urgente – laranja, com solicitação expressa de internação por urgência/emergência para realização do parto. A médica responsável descreve trabalho de parto ativo, dilatação de 4 (quatro) a 5 (cinco) centímetros, colo apagado em oitenta por cento (80%), apresentação cefálica e batimentos cardíacos fetais dentro da normalidade. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas nos casos de urgência ou emergência, o que torna obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998. Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PARTO CÉSAREA. ATESTADA A URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. SUPERADO O PRAZO DE 24 HORAS DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de deferimento da antecipação da tutela consistente na determinação de autorização e custeio da cirurgia “parto cesárea”, em caráter de urgência, solicitada por médico assistente. 2. Fatos relevantes. (i) Em 15 de julho de 2025, foi lavrado relatório médico circunstanciado, em que foi aventada a possível desproporção céfalo-pélvica a recomendar a internação para realização de cesariana de urgência; (ii) o plano de saúde não autorizou o procedimento cirúrgico, com fundamento na vigência do prazo de carência contratual; (iii) por esse motivo, a ora agravada ajuizou a ação de obrigação de fazer, na qual foi deferida a medida de urgência para "determinar que a empresa requerida autorize o procedimento cirúrgico prescrito, bem como realize os tratamentos e exames e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica"; (iv) contra a citada decisão, a parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva (ou não) a negativa de cobertura do plano de saúde à cobertura de "parto cesárea", solicitado por médico assistente em caráter de urgência, com fundamento no prazo contratual de carência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14), da Lei n. 9.656/98 e do entendimento sumular 608 do STJ. 5. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. 6. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. 7. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/1998. 8. No caso concreto, associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência para a realização do procedimento cirúrgico. 9. A aferição da alegada má-fé atribuída a parte agravada (omissão de informações ao contratar o plano de saúde) demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (necessidade de complexa dilação probatória). 10. Presentes, na origem, os requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pela parte agravada (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I), é de ser mantida a decisão ora revista. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, 995; CC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I; CDC, art. 6o e 14; Lei no 9.656/98, art. 12, inc. V e 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. TJDFT, acórdão 2001340, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, DJe 3.6.2025. TJDFT, acórdão 2023370, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 5.8.2025. TJDFT, acórdão 2024119, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 1o.8.2025. TJDFT, acórdão 1873130, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 18.6.2024. (Acórdão 2051144, 0731838-74.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) Verifico a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste risco de vida para a agravada e o nascituro, de modo que o controle clínico da situação emergencial somente pode ser aferido por profissional da aérea médica, o que foi constatado no caso da agravada. O direito à saúde da agravada sobrepõe-se a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória. O ressarcimento dos custos pela agravada será possível no caso de os pedidos formulados na petição inicial serem rejeitados. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator